Tribunal: TJMT
Processo: 1036426-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036426-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (AGRAVANTE), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), 4 Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 18.979.315/0001-98 (AGRAVADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA SELIC. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo interno interposto

contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, reduzindo pela metade os honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de previsão normativa (Lei Estadual n. 12.358/2023) determinando a aplicação da taxa SELIC afastaria o interesse processual do executado na apresentação de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir:

3. À época da oposição da exceção de
pré
-executividade, a Fazenda Pública não havia promovido a retificação das certidões de dívida ativa, restando plenamente caracterizado o interesse de agir, pois a inércia em adequar os valores gerou prejuízo concreto ao executado, materializado na continuidade da execução com valores incorretos e na constrição judicial calculada com base em montante indevido.

4. O agravante não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão já proferida, limitando-se a rediscutir matéria já analisada, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e limitando-se o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe".

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 17, 18, 90, §4o e 1.021, §2o; Lei Estadual n. 12.358/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por este relator que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, reduzindo pela metade o percentual dos honorários advocatícios fixados, com aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, mantendo inalteradas as demais conclusões da decisão recorrida.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1008824-19.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
4 Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que a decisão monocrática merece ser reformada, argumentando que, após o advento da Lei Estadual n. 12.358/2023, houve a alteração automática dos índices de correção de todas as CDAs, razão pela qual o executado carecia de interesse de agir, o que afastaria a condenação em honorários advocatícios.

Sem
contrarrazões
(Id. 342283896).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por este relator que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, reduzindo pela metade o percentual dos honorários advocatícios fixados, com aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, mantendo inalteradas as demais conclusões da decisão recorrida.

Pois bem.

Como consignado na decisão monocrática recorrida, o interesse de agir, consoante preceituado pelos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, está vinculado ao binômio necessidade-utilidade, ou seja, à busca de um provimento jurisdicional que beneficie a parte (necessidade) e ao benefício prático que pode resultar do provimento (utilidade).

Na oportunidade, este relator consignou que, à época da oposição da exceção de
pré
-executividade (07.5.2024), a Fazenda Pública não havia promovido a retificação das certidões de dívida ativa, providência efetivada e comprovada apenas em 16.6.2025.

Assim, a decisão monocrática reconheceu que restava caracterizado o interesse de agir do executado, pois a inércia da Fazenda Pública em adequar espontaneamente os valores gerou prejuízo concreto, materializado na continuidade da execução com valores incorretos e na constrição judicial calculada com base em montante indevido.

A alegação recursal de que o executado carecia de interesse de agir não se sustenta. Embora a Lei Estadual n. 12.358/2023 já determinasse a aplicação da taxa SELIC, a Fazenda Pública não havia promovido, até a data da apresentação da exceção de
pré
-executividade, a retificação das certidões de dívida ativa que instruíam a execução fiscal.

Nesse sentido, no momento da apresentação da exceção de
pré
-executividade, o interesse processual estava plenamente caracterizado, pois havia necessidade de provocação judicial para a correção dos valores cobrados e utilidade no provimento jurisdicional pretendido.

A decisão monocrática, ainda, reconheceu o pedido subsidiário da Fazenda Pública, aplicando a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, em razão da posterior retificação das certidões de dívida ativa.

Portanto, não demonstrados argumentos ou fatos novos capazes de modificar a decisão agravada, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Nesse sentido, importa destacar que
"(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC"
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026